Tribunal: CARF
Processo: 10880.928068/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928068/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.860 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AMERICAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-
calendário de 2004 as estimativas de IRPJ extintas por compensação através dos PER/DCOMPs
09814.81390.270504.1.3.02-2358 e 34655.37287.276504.1.3.02-8774, homologando-se as
compensações até o limite dos créditos neles reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Tratam os autos da declaração de compensação no 31943.48636.271005.1.3.02-
0864, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 07/06/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
9), cuja decisão homologou parcialmente as compensações declaradas nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928068/2010-21
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928068/2010-21

PER/DCOMP. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
138.710,81.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 11/06/2010, bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 13/07/2010,
Manifestação de Inconformidade à fl. 15/24.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e esclarece:
As
PER/Dcomp
no
09814.81390.270504.1.3.02-2358
e
34655.37287.270504.1.3.02-8774 não foram homologadas em razão de erro de
preenchimento, e que o processo correspondente a manifestação de inconformidade
(10880.933053/2008-60) encontra-se pendente de julgamento na DRJ de São Paulo.
O erro de preenchimento não pode afastar o direito do contribuinte à compensação.
Requer sejam consideradas homologadas as compensações pleiteadas, ou,
alternativamente, que a exigibilidade dos valores cobrados nos processos
10880.931994/2010-83 e 10880.931995/2010-28 seja suspensa até julgamento da
manifestação de inconformidade ser julgada.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.559, de 21 de novembro de 2018 (e-fls. 100).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 107), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP, no qual não foram
confirmadas parcelas de composição do saldo negativo do ano-calendário de 2004 a título de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928068/2010-21

estimativas de IRPJ compensadas em outros PER/DCOMPs, conforme indicado no recorte de
imagem seguinte:

O acórdão recorrido igualmente negou o reconhecimento do crédito vindicado,
fundado nos seguintes argumentos (destaques deste relator):
No caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e
apresenta DIPJ e cópias de DCOMP, no intuito de comprovar suas alegações.
O litígio, no presente caso, cinge-se às estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, mais precisamente as compensações pleiteadas nas
DCOMP
09814.81390.270504.1.3.02-2358
(R$
47.200,42)
e
34655.37287.270504.1.3.02-8774 (R$ 55.870,89), ambas constantes do processo
10880.933053/2008-60.
Referido processo, por sua vez, encontra-se em julgamento administrativo de
primeira instância, para apreciação da manifestação de inconformidade apresentada
face a decisão que não homologou as compensações, conforme consta do banco de
dados da RFB (fls. 98/99).
Como as compensações das estimativas declaradas ainda estão pendentes de
julgamento, aos valores acima identificados não se pode atribuir os requisitos de
certeza e liquidez, exigidos para autorização da compensação, conforme legislação já
transcrita na presente decisão. Dessa forma, o valor ainda em litígio não pode compor
o saldo negativo de IRPJ.
Como se observa no trecho destacado, o entendimento do acórdão recorrido foi no
sentido de que os valores de estimativa em litigio não poderiam compor o saldo negativo do
respectivo período-base porque foram informados em declarações de compensação ainda
pendentes de julgamento.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928068/2010-21

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Da leitura do texto normativo, observa-se que o entendimento corrente da
Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp
não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que,
nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 9.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928068/2010-21

Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal
sobre a questão debatida nos autos:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928068/2010-21

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, tal qual informado pelo Recorrente, é de se reconhecer o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor original de R$ 137.730,43.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário de 2004 as
estimativas de IRPJ extintas por compensação através dos PER/DCOMPs
09814.81390.270504.1.3.02-2358 e 34655.37287.276504.1.3.02-8774, homologando-se a
compensação até o limite dos créditos neles reconhecidos.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 131
DF CARF MF
Original